Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME. COMINAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013042-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), DIVALDO DUARTE DE QUEIROZ - CPF: 005.031.081-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍ
VIDA.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME
.
COMINAÇÃO DE
MULTA
. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa do gravame sobre veículo alienado fiduciariamente e impôs multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00, posteriormente majorada para R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da ordem judicial. A instituição financeira agravante, intimada a realizar a baixa do gravame no prazo legal, permaneceu inerte após a quitação integral do débito pelo devedor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se cabe à instituição credora a obrigação de providenciar a baixa automática e eletrônica do gravame
após a quitação
do contrato e
(
ii
) determinar a adequação do valor da multa aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º da Resolução do CONTRAN impõe à instituição financeira o dever de providenciar, automática e eletronicamente, a baixa do gravame no órgão de trânsito competente em até 10 dias após a quitação do débito pelo devedor fiduciário.

A multa diária (
astreintes
) tem natureza coercitiva e
intimidatória
, não podendo representar enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de não compelir o cumprimento da obrigação, devendo respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
REsp
1354913/TO).

A instituição financeira foi devidamente intimada para cumprimento da obrigação, tendo sido advertida das sanções em caso de descumprimento, justificando a imposição da multa diária e sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o dever de promover a baixa automática e eletrônica do gravame no SNG em até 10 dias após a quitação do contrato.

A multa diária (
astreintes
) é medida coercitiva legítima para compelir o cumprimento da obrigação judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013042-48.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou o pagamento da multa cominatória em 15 dias.

O agravante alega que é impossível cumprir a determinação de baixa do gravame, pois essa providência depende da transferência do veículo para o nome do agravado, o que é obrigação exclusiva deste, conforme os
arts
. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN nº 809/2020.

Afirma que o valor da multa fixado em
R$1.000,00 diários
viola o princípio da razoabilidade e constitui enriquecimento sem causa do agravado.

Efeito suspensivo deferido
para
“
suspender a parte da decisão que determinou o pagamento da multa aplicada
”
(Id
282734398
).

Contraminuta no Id
283387861
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos da Ação
de
Busca
e
Apreensão que determinou a baixa do gravame sobre o veíc
ulo, impondo multa diária de R$
500,00,
posteriormente majorada para R$
1.000,00, em caso de descumprimento.

Adimplido integralmente oajuste, é dever
da instituição credora excluir
do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9º da Resolução do CONTRAN, que estabelece:

“
Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao
órgão ou entidade executivo
de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
”
.

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BAIXA
DE
GRAVAME
. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e
Materiais ajuizada por Aparecida Alves de Queiroz
. A sentença determinou
a
baixa
do
gravame
sobre o veículo quitado, impôs o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a quem cabe a obrigação de efetuar a
baixa
do
gravame
de alienação fiduciária após a quitação do contrato; (
ii
) verificar se o atraso nessa
baixa
configura dano moral indenizável; e (
iii
) avaliar a adequação da redução da condenação ao pagamento da indenização fixada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira tem o dever legal de providenciar, automática e eletronicamente, a
baixa
do
gravame
em até 10 dias após a quitação do contrato, conforme
art
. 9º da Resolução do CONTRAN.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1078 (
REsp
1881453/RS), fixou a tese de que o atraso na
baixa
de
gravame
de alienação fiduciária não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
.

Não foi demonstrado nos autos o abalo extrapatrimonial sofrido pela apelada, sendo inadequada a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, determina-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, com redução dos honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso na
baixa
de
gravame
de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral indenizável (Tema 1078 do STJ).

A instituição financeira tem o dever de proceder
à

baixa
do
gravame
de forma automática e eletrônica após a quitação do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CTB
,
art
.
123
, § 1º; Resolução CONTRAN nº 9; CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, 489, I, e 98, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1881453/RS, Tema 1078; TJMT, Apelação Cível nº 0000471-55.2017.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
22.03.2023”
.
(N.U 1014491-54.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL LIVRE DE ÔNUS – DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME PELO CREDOR –
RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciário efetua o pagamento integral da dívida, o credor deve restituir o veículo livre de ônus, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69”.

(
N.U 1001500-72.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode serexcessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das
astreintes
- medida coercitiva e
intimidatória
- não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(
REsp
1354913 / TO).

No caso concreto, a instituição financeira, conforme consta no Id 184025486, foi intimada a promover a baixa do gravame no prazo de 10
dias, contudo permaneceu inerte.

Posteriormente, conforme registrado no Id 187678729, o juízo de origem novamente intimou o agravante para que, no prazo de 15 dias, procedesse à baixa do gravame,
sob pena
de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, com previsão de majoração para R$ 1.000,00 caso o prazo fosse ultrapassado
.

Dessa forma, a objeção apresentada não encontra respaldo, especialmente porque o agravante foi previamente advertido acerca das sanções decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO
DA
MORA
E QUITAÇÃO DO CONTRATO - INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DAR
BAIXA
AO
GRAVAME

SOB PENA
DE MULTA – DESCUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em contrapartida ao direito do agente financiador de anotar a restrição financeira à margem do registro do veículo alienado, assiste-lhe também o dever de promover a
baixa
do
gravame
direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional
de
Gravames
(SNG).

II – É legitima a aplicação de multa à instituição financeira que não cumpriu com o comando judicial de
baixa
de
gravame
, mesmo advertida da sanção que poderia sofrer em caso de descumprimento”.
(N.U 1019806-55.2022.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022
)

Pelo exposto
,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025